Tribunal: TJES
Processo: 5004230-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004230-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO ANTONIO LUBE DAS NEVES

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de depósito judicial de parcelas incontroversas em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, configura abusividade suficiente para revisão contratual; (ii) definir se é cabível o depósito judicial das parcelas incontroversas diante da alegação de juros excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ).

4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, nas quais a abusividade fique cabalmente demonstrada e evidencie desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o regime de recursos repetitivos.

5. A mera diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar aspectos como o custo de captação dos recursos, o perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp 1.772.563/RS).

6. Na ausência de comprovação mínima de abusividade, não se autoriza o depósito judicial das parcelas incontroversas, uma vez que o deferimento desse pedido depende da demonstração de probabilidade do direito, segundo o entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade nem autoriza a revisão contratual.

2. A autorização para depósito judicial de parcelas incontroversas em ações revisionais depende de prova inicial da abusividade das cláusulas questionadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; Súmula 382/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO ANTÔNIO LUBE DAS NEVES
em face da decisão (ID 7907437) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana que, nos autos da ação revisional de contrato proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de depósito judicial de parcela incontroversa formulado pelo autor.

Em suas razões (ID 7907260), o agravante sustenta que os juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes foram fixados em patamar abusivo, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência que autoriza o autor a depositar em juízo as parcelas do contrato reputadas incontroversas, com o desconto da aludida verba.

Por meio do ID 7928638, indeferi o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em apurar, em sede de cognição sumária, se os juros remuneratórios fixados no contrato de financiamento firmado entre o autor, Diego Antônio Lube dos Santos, e a Instituição Financeira Creditas Sociedade de Crédito Direito S/A são abusivos e se há possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos, decotado o suposto percentual tido por excessivo.

Na hipótese vertente, verifico que a aludida verba fora fixada em 3,43% ao mês e em 49,89% ao ano. Por sua vez, o autor afirma que a taxa média indicada pelo Banco Central para contratos dessa natureza à época era de 2,04% ao mês e de 27,43% ao ano, o que demonstraria a alegada abusividade.

Contudo, é indispensável consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade.

Tal fato, por si só, obsta a pretensão do recorrente de depósito judicial dos valores incontroversos, pois inexiste comprovação mínima a respeito da suposta abusividade.

Notadamente, o entendimento do C. STJ é no sentido de que o depósito judicial, em casos dessa natureza, apenas seria cabível se o consumidor também demonstrasse a probabilidade de seu direito, a partir da comprovação prefacial de abusividade das cláusulas questionadas. A propósito:

[...] A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. [...] A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 09:09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53968029102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.